Tribunal: TJDFT
Processo: 0755421-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
Revisão criminal. Repetição de pedido anterior. Revisão criminal julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação pelo crime de estupro de vulnerável em que se alega insuficiência de provas para condenação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se cabível revisão criminal fundada em argumentos e pedidos de revisões criminais anteriores.
III. Razões de decidir
3. Não se admite a reiteração do pedido revisional, salvo se fundado em novas provas ou novos fundamentos (CPP, art. 622, § único).
IV. Dispositivo
5. Revisão criminal julgada improcedente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 622, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1250508, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, Câmara Criminal, data de julgamento: 20/05/2020.